Tribunal: TJPA
Processo: 0035632-81.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035632-60.2009.8.14.0301
APELANTE: MARIA ELOIR GONCALVES RAMOS, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO

0035632-60.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MARIA ELOIR GONCALVES RAMOS

ADVOGADO: KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS OAB/PA – 14.371 E ROSINEI DUTRA OAB/PA 14.697

APELANTE
: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E FAZENDA PÚBLICA

PROMOTOR:
SILVIO BRABO

APELADA: ESTADO DO PARÁ/SEDUC

PROCURADORA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I-

Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Sendo assim, todos os valores que não estão compreendidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontram-se prescritos.

III-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV-

Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

V-

Fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VI-

Recurso de ofício do Ministério Público conhecido e provido para
reconhecer o direito do apelante em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

VII-

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, a fim de reconhecer o direito da apelante em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

VIII-

Honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no
§
8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma,
t
endo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa a ser arcados pela apelada.

IX-

Devido a sucumbência recíproca a
s custas devem ser divididas proporcionalmente, ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a apelante, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isento de custas o Município, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual5.738/93.

X-

Fixo juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
MARIA ELOIR GONCALVES RAMOS
(ID 1617522) e MINISTÉRIO PÚBLICO (ID 1617526)
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2° Vara da Fazenda de Belém (ID

1617521), nos autos de AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE FGTS, que julgou improcedente os pedidos.

Resumindo os fatos,
MARIA ELOIR GONCALVES RAMOS
ajuizou a ação mencionada, na qual narrou que exerceu a função de servente, durante o período de 02.03.1992 a 16.01.2009, sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período laborado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS, acrescido da multa de 40% de indenização como também a multa de 10% referente ao art. 22 da Lei 8.036/1990 e de todo período trabalhado, mais juros e correção monetária

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Em tempo, corroborando o que já foi exposto acima, recente decisão do Egrégio TJE/PA (Acórdão nº 148.713/2015), da lavra da Desª Luzia Nadja Nascimento, relatora para o feito, foi no sentido de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral deduzida em ação de cobrança de verbas de FGTS, tendo em vista ter ocorrido, naquela hipótese, encerramento do contrato temporário, e não dispensa imotivada de trabalhador, diante da natureza jurídica da relação firmada com o Poder Público, cujo vínculo é jurídico-administrativo, ao qual a Constituição Federal, no art. 39, §3º, não estendeu o FGTS, tendo sido considerado inaplicável à espécie o art. 19-A, da Lei 8.036/90. No mesmo sentido: Acórdãos n° 154.818, 154.812, 154.814 (2ª CCI - TJPA), 0033210- 45.2009.8.14.0301 e 0001365-38.2011.8.14.0301 (Decisões Monocráticas). A conclusão, única possível, é que se contratação se dá pelo regime jurídico o FGTS não é devido; se for pelas regras da CLT, é devido. Desse modo, pedidos relativos a verbas peculiares dos celetistas não merecem amparo, tais como FGTS e multa respectiva; seguro desemprego; multa dos artigos 467 e 477 da CLT, verbas previdenciárias, fornecimento de guias de seguro-desemprego, aviso prévio e outros, uma vez que não são direitos atribuídos aos servidores públicos, não se incluindo no rol daqueles enumerados no § 3º do art. 39 da Constituição, sendo, assim, estranhos à relação de Direito Administrativo, não podendo, por tal motivo, haver o reconhecimento do vínculo do autor como celetista. POSTO ISSO, julgo improcedente o pedido. Condeno o (a) autor (a) a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa (arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém, 16 de junho de 2016.

Dessa forma sendo o ato lícito, o dano moral não resta caracterizado pelo mesmo motivo que deu azo ao afastamento da multa do FGTS, qual seja a dispensa não é injusta.

POSTO ISSO, julgo improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito [CPC, art. 269,1).

CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 10% [dez por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa (Lei n^ 1.060/1950, arts. 11e12), dado o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Inconformado o autor interpôs apelação (
ID 1617522
)
, alegando que a contratação se estendeu por prazo muito superior ao previsto na Lei 8745/1993, fugindo completamente da exigência do caráter de excepcionalidade e da natureza transitória exigida pelo dispositivo legal mencionado
e pelo Artigo 37, IX da Constituição Federal (C.F.)

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por dever de ofício, interpôs recurso de apelação (ID
1617526)
, e alega que a
função ocupada pela autora da demanda é a de servente, portanto não se enquadra no conceito de servidor temporário externado pelo artigo 37, IX da CF e explicitado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADI 3430/ES e 2229 que fixaram os requisitos para se efetivar a contratação temporária.

Aponta que,
em sede de repercussão geral, no RE N° 705.140, o STF decidiu no sentido de que as contratações sem concurso pela administração pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Sendo assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de deferir o pagamento de vencimentos não adimplidos, caso existam, e o depósito do FGTS, sem a multa, não atingido pela prescrição quinquenal.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID
1617527)
onde requer a aplicação da prescrição quinquenal, caso a sentença seja reformada, tendo por base o
Decreto Lei n° 20.910/32, por ser norma regulamentar especial para Administração Pública, prevalecendo sobre a norma geral estabelecedora de prazo prescricional.

Requer o não conhecimento da apelação de ofício do Ministério Público, por considerar que o órgão não tem legitimidade processual para representar a parte, tendo em vista ser o litígio uma ação individual heterogênea e disponível.

Quanto ao mérito o apelado alega que contrato de temporário não configura vínculo de trabalho, pois submete-se ao regime jurídico-administrativo. Aduz que a contratação de temporários pelos entes estatais é medida absolutamente regular e se justifica pela inviabilidade de realização de concursos públicos, seja por causa de demandas transitórias, ou em razão de urgência na prestação do serviço.

Encaminhados os autos ao Ministério Público,
o Representante Ministerial exarou parecer pelo conhecimento e provimento da apelação da autora como do Ministério Público
(ID
1704525).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da antiga lei processual.

LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A parte apelada apresentou manifestação alegando a ilegitimidade recursal do Ministério Público Federal para recorrer.

Não há que prosperar a preliminar de ilegitimidade recursal do Ministério Público arguida pela Procuradoria do Estado, tendo em vista que é consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a legitimidade do Parquet para recorrer nos processos que oficiou como custos legis, independentemente de o litígio tratar-se de direitos individuais
disponíveis ou da parte está representada por advogado.

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE ARMA DE FOGO. LEGITIMIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PORTE E REGISTRO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE.

I - É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer nos processos em que oficiou como custos legis, ainda que se trate de controvérsia relativa a direitos individuais disponíveis e as partes estejam devidamente representadas por advogados. Enunciado da Súmula n. 99/STJ, art. 499 do Código de Processo Civil de 1973, art. 996 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes do STF e do STJ. Preliminar de ilegitimidade recursal do Parquet afastada.

(AgInt no REsp 1606433/RS, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017)

No caso em tela o Juiz sentenciante requereu a manifestação do Ministério Público, que por sua vez
apresentou parecer, na condição de custos legis (ID 1617519) pugnando pela procedência parcial do pedido, com fundamento com fundamento nos Recursos Especiais 709.212 e 705.140.

O Código de Processo Civil de 2015 ampliou, expressamente, a atuação do Ministério Público estabelecendo sua legitimidade para recorrer tanto nos processos em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da ordem jurídica.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Antes de iniciar o voto, ressalto que a mesma fundamentação será utilizada para a apreciação do recurso interposto por
MARIA ELOIR GONCALVES RAMOS
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, de modo que passo a analisá-los conjuntamente.

DO MÉRITO

Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Portanto, patente o direito da autora da inicial de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

Sendo assim, a autora faz jus apenas aos valores relativos aos últimos cinco anos, a contar do ajuizamento da ação.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Na forma do artigo 85, §8º, do novo CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz.

Assim, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma, os quais deverão ser arcados pela parte apelada.

Porém como o pedido da autora foi julgado parcialmente procedente, tendo sido negado o pedido da multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e da multa de 10% (dez por cento) da Lei 8036 de 1992, Art. 22, estabeleço a sucumbência recíproca, sendo que os honorários advocatícios devem ser fixados de forma proporcional, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão.

As custas devem ser divididas proporcionalmente, ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a apelante, por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015, bem como, fica isento de custas o Município, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual5.738/93

Ademais, em inúmeros feitos dessa natureza, julgados perante esta Egrégia Turma, tem-se seguido o referido entendimento
.

REEXAME NECESSÁRIO

Juros e Correção Monetária

Em sede de reexame necessário, no que tange aos juros de mora e correção monetária,
deve ser seguido o que foi definido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (TEMA 810)
, onde revelou-se
inconstitucional
o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim,
as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, nos termos da tese fixada pelo STJ (
TEMA 905
), em que aplicou a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c)
período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 239, do CPC.

DISPOSITIVO:

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, a fim de reconhecer o direito do apelante em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARIA ELOIR GONCALVES RAMOS
, a fim de reconhecer o direito da apelante em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa de 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

Fixo juros e correção monetária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2020